Tribunal: TJSP
Processo: 2300466-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Ausência de fundamentação suficiente para justificar a medida extrema. Desproporcionalidade da providência cautelar. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de circunstâncias concretas que

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Ausência de fundamentação suficiente para justificar a medida extrema. Desproporcionalidade da providência cautelar. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de circunstâncias concretas que justificam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere contexto de justa causa para a ação penal. Elementos colhidos durante a investigação policial que amparam e justificam a imputação do delito ao paciente.
3. Periculum libertatis: delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Paciente que não estava ostentando a arma de fogo, tampouco a utilizando para ameaçar terceiro. Em que pese seja reincidente, a condenação anterior versa sobre fatos ocorridos em 2014, portanto, há muito tempo. Paciente que não voltou a se envolver em atividades criminosas novamente. Muito embora a prisão cautelar não tenha sido decretada de ofício [já que a autoridade policial representou pela prisão preventiva], representante do órgão acusador requereu a concessão de liberdade provisória. Prognóstico de regime mais brando, ao final do caminho persecutório, não descartado a priori. Necessidade de se garantir a adequação e a proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares penais. Precedentes. Suficiência das medidas alternativas.
4. Ordem concedida para que seja revogada a prisão preventiva, com determinação.